Tribunal: TJDFT
Processo: 0748275-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. ART. 3o DA LEI No 14.040/2020. CANCELAMENTO DOIS DIAS DEPOIS. ERRO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.
2. O art. 3o da Lei 14.040/2020, que estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante a Pandemia Covid-19, autorizava as instituições de ensino a antecipar conclusão dos cursos de medicina, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumprisse, “no mínimo: I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina”.
3. Embora a antecipação da conclusão do curso ingressasse no âmbito de discricionariedade da instituição de ensino, ao promover a colação de grau do autor e cancelar dois dias depois sob o argumento do não cumprimento da carga horária necessária, atraiu para si a responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor em decorrência do erro perpetrado.
4. Ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança a esfera de dano moral compensável o cenário em que o aluno vê deferido o pedido de antecipação da colação de grau, com a expedição de diploma no mesmo dia, para dois dias depois, receber a notícia do cancelamento do ato.
5. As provas dos autos, contudo, não justificam a compensação em R$7.000,00. É certo que o cancelamento realizado dois dias depois da colação e fundamentado no não cumprimento dos requisitos necessários para a obtenção do grau trouxe frustrações relevantes ao autor. A despeito disso, as evidências não comprovam a perda de trabalhos ou o nexo de causalidade entre o evento e o alegado agravamento da saúde do autor, conforme se depreende do laudo de tratamento psicológico.
6. Se parte das alegações que sustentam o pedido de compensação de danos morais não foram demonstradas, a quantia de R$4.000,00 atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao que foi efetivamente provado nos autos.
7. O pagamento da inscrição para registro no CRM (petição inicial, pág. 9), cuja emissão ficou inviabilizada após o cancelamento da colação de grau, traduz dano decorrente do erro da instituição de ensino, que, bem por isso, deve indenizá-lo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a compensação dos danos morais de R$7.000,00 para R$4.000,00.
9. Sem custas e honorários.